Tribunal: TJMT
Processo: 0033844-78.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033844-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -
EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN
–
IMPOSSIBILIDADE
– SANÇÃO POLÍTICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1-É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
.

2-A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– no 0033844-78.2013.8.11.0041, ajuizada por
MG Construções Empreendimentos, Incorporadora e Consultoria de Obras Ltda
, concedeu a segurança, para declarar ilegal a incidência de cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN nos imóveis matriculados sob o n. 68261 (lote 14, quadra 34) e n.68258 (lote 11, quadra 34) ambos localizados no Loteamento São José no Distrito Industriário, em Cuiabá, desconstituindo os lançamentos tributários amparados neste fato gerador.

Em suas razões recursais o Apelante alega em preliminar nulidade da sentença, aduzindo que não houve fundamentação quanto a ilegalidade da incidência do ISSQN
.

No mérito, defende que a sentença foi omissa, e, mesmo interpondo embargos de declaração, a sentença combatida manteve ausente a fundamentação para a ilegalidade da cobrança da ISSQN sobre as obras realizadas pela Recorrida.

Também prequestiona os seguintes artigos: 93, inc. IX, da CF e artigos 11, 489, §1°, inc. IV, 1.022, inc. II e § único, inc. II, todos do CPC, para fins de aviamento do competente Recurso Especial.

Por fim, requer a nulidade da sentença, e no mérito, a denegação da segurança no que se refere a suposta ilegalidade da incidência do ISSQN no caso concreto.
(id. 11983544).

Não há Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 12843495).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art.
93
,
IX
, da
CF/88
.

Todavia, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente. A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ –
AgInt no AREsp 1037131/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Como se sabe, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art.
93
,
IX
, da
CF/88
) e infraconstitucional (art.
165
do
CPC
), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

E no caso vertente, observo que razão não assiste à recorrente, na medida em que não se cogita de nulidade na decisão que, embora de forma sintética, enfrentou o ponto levantado pela parte na peça de defesa, ainda que contrariamente as suas pretensões.

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação pelo
Município de Cuiabá
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– no 0033844-78.2013.8.11.0041, ajuizada por
MG Construções Empreendimentos, Incorporadora e Consultoria de Obras Ltda
, concedeu a segurança, para declarar ilegal a incidência de cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN nos imóveis matriculados sob o n. 68261 (lote 14, quadra 34) e n.68258 (lote 11, quadra 34) ambos localizados no Loteamento São José no Distrito Industriário, em Cuiabá, desconstituindo os lançamentos tributários amparados neste fato gerador.

Vejamos.

A questão cinge-se em verificar se a exigência de regularização de pendências tributárias para a expedição do “habite-se” em favor do recorrido fere direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal considera inválidas as sanções políticas, entendidas como sendo aquelas restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, empregadas para induzir ou coagir ao pagamento de tributos.

Em pronunciamento a respeito de matéria semelhante, a Suprema Corte (RE no 374981/RS, DJe 8.4.2005) proclamou a inadmissibilidade da utilização, pelo Poder Público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal, destinados a compelir o contribuinte inadimplente a quitar os débitos tributários, já que há meios próprios para a cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça também segue esse posicionamento, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA – SÓCIOS – DÉBITOS – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE. 1. É ilegal o indeferimento da inscrição estadual da empresa, pois seus sócios fazem parte o quadro societário de outras pessoas jurídicas, que possuem débito com o Fisco. 2. Não é cabível a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias ordinárias, das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). Recurso ordinário provido.” (STJ, RMS n. 23116/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25-6-2007) (grifei).

Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como as Súmulas nos 70, 323 e 547, do STF.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA. A
Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal
.(TJ-MT 10011339520168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN — IMPOSSIBILIDADE — SANÇÃO POLÍTICA — SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA. A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.(TJ-MT - Remessa Necessária: 00191581820128110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2019)

E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – CONSTRUÇÃO, TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SENTENÇA RATIFICADA.
O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não incide ISSQN em construção com terreno e recursos próprios, pois não há prestação de serviços a terceiros. Considerando ser indevido o tributo não há que se falar em condicionar a expedição do Habite-se ao recolhimento do imposto
.(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10094014120168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2020)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021